Tribunal: TJSP
Processo: 1031867-79.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Trânsito. Anulação de multas e da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Afronta à dialeticidade recursal. Recurso que destoa das razões decisórias utilizadas pelo Juízo Singular. Extinção que se deu por ilegitimidade passiva, da qual nada se abordou em sede recursal. Recurso não conhecido.